Tribunal: TJDFT
Processo: 0729098-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REPOUSO NOTURNO. OCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVAS SUFICIENTES DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

2. Deve ser reconhecida a majorante do período de repouso noturno quando está evidenciado que o fato ocorreu entre o anoitecer e o alvorecer.

3. Embora seja necessária a realização de perícia para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, não podem ser ignoradas as demais provas dos autos que demonstram inequivocamente a presença da qualificadora.

4. Sendo reincidente o réu, incabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

5. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente específico.

6.Recurso conhecido e desprovido.